Tribunal: TJPA
Processo: 0803008-82.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803008-82.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

REQUERIDO: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I e IV, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO
QUANTUM
PENALÓGICO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O COMUM PARA A ESPÉCIE. AÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção base sob esse argumento.

2.
"No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). Caso em que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o motivo torpe deve servir como incremento à reprimenda primária.

3. A conduta social, ou seja, o comportamento do réu na comunidade em que vive, ressoa absolutamente negativo. Noticiam os autos que o requerente era pessoa temida e costumava andar armado. Além disso, a genitora da vítima esclarece as constantes ameaças de morte que recebia por parte do revisionando, inclusive, a seus filhos e à sua família, chegando o réu a afirmar que colocaria fogo na residência da informante.

4. Circunstâncias que também não favorecem, considerando, inclusive, que o réu foi quem forneceu a arma de fogo ao executor da ação, fato confirmado pela prova testemunhal.

5. Consequências que não se revelam comuns à espécie, não diante do resulto naturalístico de morte da vítima, mas em decorrência da destruição de toda uma família, cuja mãe perdera seus dois filhos, ambos assassinados, sendo o réu, inclusive, apontado como autor da morte de Rodrigo César Neves dos Santos.

6. Tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o requerente (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), reduz-se a pena-base corporal para 20 (vinte) anos de reclusão, por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto, assim mantida em definitivo, à míngua de outras causas que a modifiquem.

7. Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe dar parcial procedência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL,
ajuizada com fundamento no art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, por
FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
, vulgo “Chico”, objetivando reformar sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0001157-63.2009.8.14.0401, mantida em sede de Apelação Criminal (Acórdão n.º 105.063 – DJ 07/03/2012), que o condenou à reprimenda de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro (Condenação transitada em julgado em 07/03/2012, consoante Certidão à ID 12827750).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13487253) que no dia 10/11/2018, por volta das 21h30min, na Passagem Marçal, invasão do Pantanal, a vítima Robson Airton Neves dos Santos foi alvejado com tiros disparados por Breno Otávio da Silva Brito, vulgo “Zuqui” (processo suspenso), enquanto caminhava, na companhia de seu irmão Ronaldo Diego Neves dos Santos, em direção à residência de sua namorada, localizada no endereço acima mencionado. Relata que, no trajeto, o irmão da vítima parou em uma banca de “churrasquinho”, ao passado que a vítima prosseguiu em caminho. Após alguns instantes, Ronaldo presenciou o momento no qual o réu “Zuqui” se dirigiu em direção à vítima, perdendo-a de vista. Em seguida, Ronaldo escutou um disparo vindo do lugar onde a vítima se encontrava, ao que pôde observar a fuga do acusado Breno, de acunha “Zuqui”, ainda com arma em punho. Ronaldo, então, surpreendeu seu irmão baleado, caído ao chão, o qual, embora socorrido, não resistiu ao ferimento e evoluído a óbito.

Revela a proemial que a motivação delitiva decorreu do fato de que, anteriormente, há cinco anos, o revisionando Francisco Soares dos Santos, vulgo “Chico”, após discussão em uma festa, teria ceifado, mediante tiros, a vida do irmão da vítima em comento, o nacional de nome Rodrigo César Neves dos Santos. Ocorre que “Chico” voltou a circular pelo bairro, pelo que a mãe de Rodrigo César, Sra. Nazaré, procurou a autoridade policial, objetivando a prisão do homicida. Assim, ao ver a polícia à sua procura, o requerente Franciso passou a ameaçar constantemente a Sra. Nazaré e sua família, mandando diversos recados, dizendo, inclusive, que mataria os seus outros dois filhos, no caso, Ronaldo e a vítima Robson, e depois colocaria fogo em sua casa. Após alguns dias, o requerente cumpriu suas ameaças, acertando com Breno Otávio a morte de Robson Airton, entregando-lhe inclusive o revólver utilizado na empreita criminosa.

Na
Revisão Criminal
(ID 12827745), como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à dosagem penalógica, ao argumento de que a reprimenda base cominada revela-se exacerbada, com destaque para a fundamentação inidônea dos vetores judiciais insculpidos no art. 59, do CPB, de vez que ancorada em terminações vagas, genéricas e ínsitas ao tipo.

Assim, roga pela procedência da presente Revisão Criminal, para fins de declarar a nulidade da sentença condenatória para que seja redimensionada a pena–base do Revisionando para o mínimo legal do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, em razão da ausência de fundamentação idônea para justificar as vetoriais utilizadas para o incremento da pena basilar.

Manifesta, ainda, o interesse de sustentar oralmente as razões do pedido.

Distribuídos os autos a esta Relatora, em decisão à ID 12879980, deferi a gratuidade da justiça, considerando a hipossuficiência demonstrada pelo autor da ação.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo
conhecimento
da Revisão Criminal e,
no mérito, por sua PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
“apenas para serem reavaliadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,

antecedentes, conduta social, motivos e às consequências do crime, de modo

fundamentado.”

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Presencial.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento:

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

"Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena."

Na hipótese, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

Roga a defesa pela minoração da reprimenda-base fixada ao requerente, em face da valoração equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.

Razão em parte lhe assiste.

Confira-se a dosimetria realizada pelo Juízo de 1º grau (ID 13487551):

“(...) Considerando o que determina o Artigo 59 do Diploma Legal

supra referido, a CULPABILIDADE do co-réu é patente diante da

decisão do Júri. Constato que o réu REGISTRA antecedentes

criminais, É PRIMÁRIO, conforme certidão nos autos. Sua

CONDUTA SOCIAL considero desajustada, haja vista o próprio

acusado afirmar ser contumaz no cometimento de delitos. Não há

elementos nos autos que permitam aferir sua PERSONALIDADE. Os

MOTIVOS do crime favorecem o co-réu. As CIRCUNSTÂNCIAS são

desfavoráveis ao mesmo, diante da intensidade do dolo,

considerando que o mesmo, sabendo das intenções do autor da

morte da vítima, forneceu arma para que o mesmo cometesse o

crime. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois foi ceifada

a vida de um ser humano. Entendo que a vítima não contribuiu para a

consumação do crime (...)”.

Interposto recurso de Apelação Criminal pela defesa do requerente, da decisão
a quo,
foi mantida em todos os seus termos. Relativamente aos critérios da dosimetria penal, o aresto também impugnado (Acórdão n.º 105.063, DJ 07/03/2012, de Relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, à ID 13487559) assim consignou:

“(...) No tocante à pena imposta, afigura-se incensurável a sentença

que aplicou com moderação a reprimenda ali estabelecida, tendo em

vista que as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis

ao recorrente (fls. 199/200). A alegada exasperação da pena não

merece acolhimento, posto que, as circunstâncias do evento

criminoso revelam que o apelante merece ser apenado além do limite

mínimo estabelecido na lei penal.”

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso
sub examine
, relativamente à primeira etapa do cálculo penalógico, extrai-se que o Juízo singular estabeleceu a reprimenda primária em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, assim mantida, derradeiramente, à míngua de demais causas modificativas da sanção cominada.

Para tanto, considerou o juízo o total de 06 (seis) critérios judiciais desfavoráveis, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Certamente, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a esse respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a
culpabilidade
do autor se demonstrar
patente
, diante da condenação pelo Tribunal Popular, não se presta à elevação da sanção inicial, pois, carente de fundamentação na espécie, além de confundir-se com elementar do crime.

No tocante ao antecedentes, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em apreço, consoante CAC à ID 13487516, pág. 15, extrai-se que o réu, ao tempo da sentença condenatória, não ostentava condenações transitadas em julgado por delitos anteriores, tendo o Juízo singular, inclusive, destacado sua primariedade.

A
conduta social
do requerente, de outra banda, certamente, não lhe favorece, e melhor será esclarecida, posteriormente.

Relativamente aos
motivos do delito
, não foram justificados pelo Magistrado, limitando-se à afirmativa de que não o favorecem.

As
circunstâncias,
por seu turno,

ressoam nitidamente

desfavoráveis ao réu. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.

As
consequências,
da mesma maneira, lhe pesam, como bem pontuado pelo juízo.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao requerente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

1ª fase:

Antes de mais nada, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, deve ser a utilizada para
tipificação delitiva
, enquanto o
motivo torpe
deve servir como incremento à reprimenda primária.

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, mostra-se
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
com nítidas características de execução, na medida em que, o requerente em conluio com o coautor, orquestraram a morte da vítima.

Deverasmente, a premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção base sob esse argumento.

Nesta seara de cognição:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.

(...)

6. A vítima tornou-se paraplégica em decorrência da tentativa de homicídio, o que constitui consequência extremamente gravosa e que extrapola o inerente ao tipo penal, justificando, assim, o incremento da pena-base.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)" (grifei)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. PROCEDIMENTO CONSIDERADO ADEQUADO PELO STJ. MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. EXPRESSÕES VAGAS E REFERÊNCIAS GENÉRICAS RESULTADO INERENTE AO TIPO. REPRIMENDA REAJUSTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

- Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.

(...)

(STJ, HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)" (grifei)

Antecedentes
: o réu não possuía, ao tempo da sentença, condenação transitada em julgado por delito anterior.

Personalidade
: sem elementos válidos a aferi-la.

Conduta social,
ou seja, o comportamento do réu na comunidade em que vive, ressoa absolutamente negativo. Noticiam os autos que o requerente era pessoa temida e costumava andar armado. Além disso, a genitora da vítima esclarece as constantes ameaças de morte que recebia por parte do revisionando, inclusive, a seus filhos e à sua família, chegando o réu a afirmar que colocaria fogo na residência da informante.

Motivos:
pendem contra o acusado. Neste momento, deve ser avaliada da torpeza motivadora do ilícito, extraindo-se dos elementos de prova que o réu promoveu a execução de seu desafeto em face de a genitora da vítima ter alertado à policia acerca de seu retorno à localidade, no intuito de que ele fosse preso, já que apontado como autor da morte de seu outro filho, cinco anos antes do homicídio da vítima em voga.

Circunstâncias
também não lhe favorecem, considerando, inclusive, que o réu foi quem forneceu a arma de fogo ao executor da ação, fato confirmado pela prova testemunhal.

Consequências
: não se revelam comuns à espécie, não diante do resulto naturalístico de morte da vítima, mas em decorrência da destruição de toda uma família, cuja mãe perdera seus dois filhos, ambos assassinados, sendo o réu, inclusive, apontado como autor da morte de Rodrigo César Neves dos Santos.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de homicídio qualificado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (anos) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o requerente (
culpabilidade
,
conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime)
, reduzo a
pena-base corporal para 20 (vinte) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, imposta ao réu em
20 (vinte) anos de reclusão
̧
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal e lhe julgo procedente em parte,
para, após novo cálculo penalógico, impor ao requerente a pena final de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,

nos termos acima expendidos.

Promova-se as comunicações de praxe.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023